Tribunal: TJPA
Processo: 0803228-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803228-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PEDRO YLLEN DE SOUSA MARIALVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803228-46.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): PEDRO YLLEN DE SOUSA MARIALVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DETRAÇÃO PENAL.
MOTIVAÇÃO REFERENCIADA “PER RELATIONEM”. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A CARTA CONSTITUCIONAL.
EQUÍVOCOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO OBSERVADOS. REFORMA DO “DECISUM” PRIMEVO. IMPOSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL EM QUE O AGRAVADO PERMANECEU PROVISORIAMENTE SEGREGADO DO CONVÍVIO SOCIAL. 1.319 (MIL TREZENTOS E DEZENOVE) DIAS NÃO CONSTANTES DO ATESTADO DE PENA. DIREITO DE REDUÇÃO DE SUA SANÇÃO. DECRETO IMPUGNADO MANTIDO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade
,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ ( _____________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803228-46.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): PEDRO YLLEN DE SOUSA MARIALVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão proferida pelo
juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém
, o qual nos autos do processo de nº 2000050-32.2024.8.14.0051, deferiu ao requerido a detração penal referente aos dias em que ficou preso provisoriamente.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Sustenta o agravante que o juízo “a quo”, equivocadamente, detraiu o período de pena do apenado, vez que o lapso compreendido entre 03/11/2016 e 13/06/2020 foi considerado nas outras condenações do reeducando como tempo de pena efetivamente cumprido inexistindo portanto, possibilidade de detração agora, uma vez que estaria sendo computado de forma dobrada a sanção anterior.

Assim, pugnou o Órgão Ministerial pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão, uma vez que utilizou somente de fundamentação “per ralationem”, sem todavia, apresentar argumentos próprios que levaram o magistrado executante à conclusão da decisão e o período de prisão provisória que já teria sido regularmente contabilizado como tempo de pena cumprido.

Com a vênia do agravante, penso que, no caso sub examine, não há óbice em se tomar a fundamentação deduzida no “decisum” combatido como razões de decidir. A fundamentação “per relationem”, a propósito, não importa em ofensa ao ditame inserto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, consoante jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal. Confira-se, o seguinte precedente:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. VEICULAÇÃO DE IMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO.
SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 5º, IV, IX E XIV, 93, IX, E 220 DA CARTA MAIOR. MOTIVAÇÃO REFERENCIADA (PER RELATIONEM). AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
. ACÓRDÃO REGIONAL EM QUE ADOTADOS E TRANSCRITOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA LASTREADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Consoante pacificada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, tem-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões mesmo na hipótese de o Poder Judiciário lançar mão da motivação referenciada (per relationem). Precedentes.
Além de a pretensão da recorrente demandar reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a suposta afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, "a", da Lei Maior. Agravo conhecido e não provido. (AI 855829 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 07-12-2012 PUBLIC 10-12-2012) (grifos e negritos meus)

Neste passo, penso seja oportuno reproduzir a decisão averbada nos autos da Execução Penal, questionada pelo Ministério Público do 1º Grau:

“(...)(...)Vistos etc.

Cuida-se de execução penal referente ao(à) apenado(a) supramencionado(a), atualmente no Regime semiaberto, e com 12 anos 7 meses 17 dias de pena remanescente a cumprir, conforme informações extraídas do SEEU nesta data.

Analisando atentamente os argumentos expostos pelo Ministério Público e pela Defesa em suas respectivas manifestações, entendo que merece prosperar a tese guerreada pela Defesa.

Frise-se que a informação trazida pela Defesa acerca do período de prisão provisória compreendido entre a data de cumprimento do mandado de prisão preventiva, com consequente efetivação da prisão provisória, e a posterior expedição de Alvará de Soltura, está corroborada não apenas pela farta documentação acostada aos autos pela Defesa (Mov. 13), como também, pela sequência de Decisões judiciais presentes nos Movs. 58 e 60 dos autos executórios 00124445220178140051.

Isso posto, adoto na íntegra, per relationem, os fundamentos de fato e de direito trazidos pela Defesa, os quais passam a integrar a presente Decisão, de modo DEFIRO os pedidos formulados pelo(a) causídico(a). Assim sendo:

1) Proceda-se à atualização do cálculo da pena, lançando-se, a título de detração da pena, o período de 1.319 dias.

2) Após, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público e à Defesa para ciência.

P.R.I.C. (...)(...)”
(negritos meus)

No entanto, importante considerar que, no tocante a detração penal do período em que o agravado ficou segregado provisoriamente do convívio social, ou seja, de 1.319 (mil trezentos e dezenove) dias, o qual foi deferido pelo juízo executório, não merece no meu entender qualquer reparo.

Salienta-se, por oportuno, que a
detração penal é o instituto responsável por computar na pena definitiva o período em que o indivíduo permaneceu preso ou internado cautelarmente, previsto no Código de Processo Penal (CPP, artigo 387, §2º), Lei de Execução Penal (LEP, artigo 111) e Código Penal (CP, artigo 42).

“(...) Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. (...)”
(negritos meus)

“(...) Art. 111 - Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a
detração
ou remição. (...)”
(negritos meus)

“(...) Art. 387 - § 2
o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (...)”

Isso quer dizer que, o tempo em que o acusado permaneceu preso provisoriamente aguardando o trânsito em julgado de sua condenação, deverá ser computado do total de dias fixados na sentença pelo magistrado.

De acordo com os autos, o apenado foi condenado, no dia 27/06/2017, pelo delito tipificado nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, em regime inicial fechado, decisão que transitou em julgado em 10/10/2022, bem como, foi sentenciado, no dia 24/10/2017, pelos delitos tipificados nos artigos 129, § 9º, 147 e 163, parágrafo único, inciso I, todos do referido Códex Repressivo, a sanção privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, decisão que transitou em julgado em 18/02/2020.

Verifica-se ainda do feito, que antes do agravado começar a cumprir a pena decorrente da condenação pelo delito de tentativa de homicídio, este permaneceu preso, provisoriamente, no período de 03/11/2016 a 13/06/2020, perfazendo um total de 1319 (mil trezentos e dezenove) dias.

Compulsando os autos da execução penal nº 2000050-32.8.14.0051, junto ao SEEU, mais precisamente em sua movimentação 24, vislumbra-se o atestado de pena do agravado, no qual não há qualquer informação no tocante a detração penal do lapso temporal de 03/11/2016 e 13/06/2020, em que este ficou preso provisoriamente.

Em que pese os substanciosos argumentos do agravante em suas razões de recurso, não se pode asseverar, por falta de comprovação, que o reeducando foi beneficiado em dobro com a referida detração, muito menos afirmar que o período de prisão provisória já teria sido regularmente contabilizado como tempo de pena cumprido.

E corroborando o entendimento supra, colaciona-se a seguinte jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA DO PERÍODO EM QUE O SENTENCIADO ESTEVE PRESO PROVISORIAMENTE QUE NÃO CONSTA NO ATESTADO DE PENA.
CONCESSÃO. EM QUE PESE O JUÍZO AFIRMAR QUE A DETRAÇÃO JÁ ESTÁ INCLUÍDA NO TEMPO RESTANTE DE PENA,
TAL INFORMAÇÃO NÃO CONSTA DO ITEM DE DETRAÇÃO PRESENTE NO ATESTADO DE PENA DO AGRAVANTE
. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA PELO PERÍODO EM QUE O ACUSADO FICOU PROVISORIAMENTE PRESO DE 16 DE OUTUBRO DE 2016 A 17 DE FEVEREIRO DE 2017. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. (TJPA, Acórdão Id 12691385, Proc. nº 0820077- 64.2022.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Penal, rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Sessão Ordinária Virtual (06/02/2023 a 13/02/2023), publicada em 03/03/2023.) (grifos e negritos meus).

Portanto, acertada a decisão adotada pelo juízo executório, ou seja, ordenar a atualização do cálculo da pena do agravado, lançando-se a título de detração da sanção de 1.319 (mil trezentos e dezenove) dias, em que permaneceu preso de forma provisória.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do agravo em execução e nego-lhe provimento para manter a decisão impugnada,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora

Belém, 04/08/2024